Tribunal: TJPA
Processo: 0807899-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807899-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ILMAR PEITER

AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE ALBUQUERQUE

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO GODOY PERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇAO DE PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD E ARRESTO DE VALORES E BENS PERTENCENTES AO REQUERIDO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – EXISTENCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPRA E VENDA E TRANSMISSÃO DE POSSE DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA FIRMADO COM O ORA AGRAVANTE JUNTADO AOS AUTOS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES E BENS DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA E DE ARRESTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que determinou a penhora online dos valores via Bacenjud e/ou arresto cautelar de 7.866,46 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis e quarenta e seis) sacas de soja de 60kg e, alternativamente, 471.987,92 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete e noventa e duas) gramas de soja, todos armazenados no local objeto do contrato ensejador da dívida.

2. Pretende o espólio agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
jamais deixou de honrar com quaisquer de seus compromissos. 3. Afirma que, no Termo de Declarações Preliminares (ID 2214262-Pags. 1/5), foi demonstrado que o Espolio de Ilmar Peiter, ora agravante, possui diversos patrimônios, bem como dívidas a serem saldadas, no entanto, não reconhece a dividida cobrada pelo agravado, salientando ainda, que fora equivocada a medida adotada pelo juízo de origem, posto que, ao proceder com a efetivação da penhora via BACENJUD, efetuou a constrição não só em face dos demandados, ora recorrentes, mas também em face de MATHEUS PEITER, o qual nada mais é do que o inventariante do Espólio.

4. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

5. Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes no ID
2214114
que, de fato, a determinação de penhora via BACEJUD bloqueou o valor de R$6.334,76 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) pertencente ao Sr. MATHEUS PEITER, inventariante do Espolio, ora agravante, todavia, após ser informado de tal fato, o MM Juízo de origem, determinou o desbloqueio dos referidos valores.

6. C
onsiderando o desfazimento do comando judicial anteriormente proferido pelo Juízo primevo e, sendo o referido comando judicial objeto de insurgência no presente recurso, sua análise resta prejudicada, em razão de não mais existir o ato atacado.

7. No que se reporta as alegações do espólio ora agravante de que

jamais deixou de honrar com quaisquer de seus compromissos e, que, não reconhece a dividida cobrada pelo agravado, tanto que esta não estaria mencionada no Termo de Declaração Preliminar (ID 2214262-Pags. 1/5), ao meu entender razão não assiste ao recorrente. Explico:

8. Em que pese afirmar não reconhecer a dívida cobrada pelo requerente, ora agravado, encontra-se acostados nos autos o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Compra e Venda e Transmissão de Posse de Arrendamento Agrícola, tendo como vendedor o Sr. Francisco Gonzaga de Albuquerque, ora agravado, e como compradores os Srs. Ilmar Peiter, espólio ora recorrente e Aldo João Colombelli, no valor de R$1.020.000,00 (hum milhão e vinte mil reais) a ser pago da seguinte forma: R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) em 10 (dez) cheques iguais no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 2 (duas) parcelas de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) com vencimento em 04/04/2015 e 04/08/2015, bem como Notificação Extrajudicial de ID 22142241, onde informam os compradores da existência do inadimplemento do contrato.

9. A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015.

10. Nesta senda, é cediço que, tendo o espólio agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre esta o
múnus
precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão, uma vez que não se tem notícias, ao menos nesse momento processual, da efetivação da realização da penhora online via Bancenjud, bem como

do arresto das sacas de soja, ou de arresto/penhora no valor de R$503.453,79 (quinhentos e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), no rosto dos autos da ação de inventário, processo 0001187-96.2019.8.16.0150, em curso na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná.

11. Dessa forma, evidencia-se ausente,
a priori,
um dos elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pelo espólio agravante, qual seja, o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito alegado, restando assim inexistentes elementos capazes de desconstituir de plano da decisão ora combatida.

12
. In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da parte agravada, pois as provas carreadas aos autos por si só, são suficientes para sustentar a manutenção da decisão ora vergastada.

13. Por tais fundamentos e, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios capazes de autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo, e ainda considerando tratar-se de decisum provisório, sua manutenção medida que se impõe.

12. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ESPÓLIO DE
ILMAR PEITER
, tendo como ora agravado
FRANCISCO GONZAGA DE ALBUQUERQUE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807899-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
ILMAR PEITER

AGRAVADO:

FRANCISCO GONZAGA DE ALBUQUERQUE

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE
ILMAR PEITER
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Santana do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(
processo nº
0007621-67.2019.8.14.0050
), deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial
pelo autor
FRANCISCO GONZAGA DE ALBUQUERQUE
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, determino: - a penhora online dos valores via Bacenjud, em nome dos réus, cujo comprovante segue em anexo a esta decisão; no que se refere às respostas de penhora de bens imóveis via central de indisponibilidade, até o presente momento foram inexitosa; - a penhora e arresto cautelar de 7.866,46 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis e quarenta e seis centésimos) sacas de soja de 60kg e, alternativamente, 471.987,928 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete e noventa e dois) gramas de soja, todos armazenados no local objeto do contrato ensejador da dívida, fica desde já nomeado como depositário fiel o réu; - expeça-se mandado de penhora, via malote digital, para a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, para que proceda a penhora no rosto dos autos do processo 0001187-96.2019.8.16.0150, anotando o valor controvertido, qual seja, valor de R$ 503.453,79 (quinhentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).
”

Inconformado,
ESPÓLIO DE ILMAR PEITER
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 2214114).

Alega o espólio agravante que o ora gravado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ter firmado com o Sr. ALDO JOÃO instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda e transmissão de posse de arrendamento, pela importância de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),

e que o pagamento se daria da seguinte forma: R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) em 10 (dez) cheques iguais no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 2 (duas) parcelas de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) com vencimento em 04/04/2015 e 04/08/2015, sendo que do pagamento das primeiras parcelas, apenas fora adimplido o quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), remanescendo em mora o valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), oportunidade em

que notificou o espólio agravante e o Sr. ALDO JOÃO, quedando-se estes inertes e, que, em razão desses fatos, pugnou o autor, ora agravado, ao juízo a quo, o deferimento do bloqueio de patrimônio do espólio (ativos financeiros/bens móveis e imóveis) junto aos autos de inventário (processo 0001187-96.2019.8.16.0150) em curso Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná.

Afirma que jamais deixou de honrar com quaisquer de seus compromissos e que, no Termo de Declarações Preliminares (ID 2214262-Pags. 1/5), demonstra que o Espolio de Imar Peiter, ora agravante, possui diversos patrimônios, bem como dívidas a serem saldadas, não reconhecendo a dívida cobrada pelo agravado, tanto que não a menciona em suas declarações.

Esclarece que o espólio possui patrimônio suficiente para eventual adimplemento do suposto crédito do agravado, não havendo qualquer possibilidade de dissipação/ocultação do patrimônio do espólio, pelo que, inexiste a necessidade de constrição.

Ressalta que fora equivocada a medida adotada pelo juízo de origem, posto que ao proceder com a efetivação da penhora via BACENJUD, efetuou a constrição não só em face dos demandados, ora recorrentes, mas também em face de MATHEUS PEITER, o qual nada mais é do que o inventariante do espólio, não sendo este demandado e nem devedor nos autos da ação, salientando que a manutenção da penhora em razão de sua pessoa vem lhe causando prejuízos enormes, posto que bloqueou todo saldo existente na sua conta, qual seja, o valor de R$6.334,76 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), o impedindo, inclusive, de arcar com os gastos necessários à sua subsistência.

Sustenta que o agravado poderia ter pedido a habilitação do suposto crédito junto ao inventário judicial, conforme preceitua o artigo 644 do CPC, todavia, não o fez, preferindo intentar pelas vias ordinárias, o que de fato lhe é permitido, contudo, não necessitaria da constrição patrimonial do Espólio agravante em sede perfunctória, que em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se extremamente desarrazoado a medida imposta pelo Juízo de origem, ante a inexistência de prova nos autos de que os herdeiros estariam dilapidando, ocultando ou frustrando o perecimento de créditos de terceiros.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou o bloqueio e arresto do patrimônio do Espólio Agravante, bem como do bloqueio de ativos e/ou eventual patrimônio do Inventariante Matheus Peiter e, alternativamente, em não se entendendo pelo deferimento in tontum do presente pedido liminar, o desbloqueio dos valores pertencentes ao inventariante e, no mérito, provimento ao presente recurso, confirmando a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, reformando integralmente a decisão ora vergastada, ante o não preenchimento dos requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada, conforme determina o art. 300 do CPC.

Juntou o espólio agravante, documentos com o fito de subsidiar seu pleito.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura em 16/09/2019 (ID 2214110).

No ID
2428714
, a eminente Relatora proferiu despacho reservando-se para apreciar o pedido de liminar após a manifestação da parte contraria.

No ID
2539530
, o agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo improvimento do presente recurso.

Em 01/06/2020, peticionou o espólio agravante requerendo urgência na apreciação da liminar (ID
3274922).

Em 14/12/2021,
a Relatora originária se declarou suspeita para apreciação/julgamento do feito (ID
7534538).

Considerando restar prejudicada a análise da liminar em razão do decurso do tempo, bem como estando do feito devidamente instruído para julgamento do mérito, foi determinada a remessa dos autos a Doutra Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 7541859).

No ID 7679989,
a Douta Procuradoria de Justiça peticionou, deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção.

Os autos voltaram conclusos a esta Relatora em 25/01/2022. (fls. 696/verso).

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Autos originários – Sistema Libra),
in verbis
:

“Vistos, etc. Cuida-se de ação monitória, com pedido de tutela de urgência, em que aduz a parte autora o vencimento, ex re, e o inadimplemento contratual no valor de R$ 503.453,79 (quinhentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) de contrato de arrendamento rural e, em caráter liminar, a penhora de bens móveis para proteção da efetividade do processo. Aduz o autor que tentou notificar os réus sobre o inadimplemento, o que restou infrutífero, sendo possível a cobrança tão somente pela via judicial. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de petição inicial em ação monitória, com pedido de tutela de urgência, onde requerer a citação dos réus e a penhora de bens móveis a fim de assegurar seu futuro crédito, caso procedente o pedido. A probabilidade do direito exigida no art. 300 do CPC está consubstanciada no contrato vencido e na notificação extrajudicial feita pelo autor aos réus, quedados inertes. O risco do resultado útil ao processo se infere da situação de que, citados, os réus venham a dilapidar seu patrimônio e inviabilizar a efetiva tutela jurisdicional, compreendida na fase de conhecimento e executiva. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, determino: - a penhora on line dos valores via Bacenjud, em nome dos réus, cujo comprovante segue em anexo a esta decisão; no que se refere às respostas de penhora de bens imóveis via central de indisponibilidade, até o presente momento foram inexitosa; - a penhora e arresto cautelar de 7.866,46 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis e quarenta e seis centésimos) sacas de soa de 60kg e, alternativamente, 471.987,928 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete e noventa e dois) gramas de soja, todos armazenados no local objeto do contrato ensejador da dívida, fica desde já nomeado como depositário fiel o réu; - expeça-se mandado de penhora, via malote digital, para a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, para que proceda a penhora no rosto dos autos do processo 0001187-96.2019.8.16.0150, anotando o valor controvertido, qual seja, valor de R$ 503.453,79 (quinhentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

A petição inicial encontra-se com o documento comprobatório da dívida e o respectivo memorial de cálculo, art. 700, §§ 2º e 5º, do CPC. Fixo os honorários em 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, art. 701, caput, in fine do CPC. Em havendo integral pagamento no prazo acima, incide a sanção premial do art. 701, §1º do CPC, estando o réu isento do pagamento dos honorários advocatícios. O não cumprimento deste despacho/mandado acarreta a constituição de pleno direito o título executivo judicial, art. 701, §2º, do CPC. Por fim, tendo em vista a norma do art. 701, §5º do CPC, no prazo acima, reconhecendo o valor do débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor devido, acrescido de custas e honorários, é direito do executado requerer o parcelamento em 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, como reza o art. 916 do CPC Recolhidas as custas do OJA e, em não havendo custas pendentes no sistema: Citem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Santana do Araguaia, Pará, 10/09/2019.

ERICHSON ALVES PINTO

Juiz de Direito.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que determinou a penhora online dos valores via Bacenjud e/ou arresto cautelar de 7.866,46 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis e quarenta e seis) sacas de soja de 60kg e, alternativamente, 471.987,92 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete e noventa e duas) gramas de soja, todos armazenados no local objeto do contrato ensejador da dívida.

Pretende o espólio agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
jamais deixou de honrar com quaisquer de seus compromissos e, que, no Termo de Declarações Preliminares (ID 2214262-Pags. 1/5), demonstra que o Espolio de Imar Peiter, ora agravante, possui diversos patrimônios, bem como dívidas a serem saldadas, não reconhecendo a dividida cobrada pelo agravado, tanto que não mencionada em suas Declarações Preliminares.

Salienta ainda, que fora equivocada a medida adotada pelo juízo de origem, posto que ao proceder com a efetivação da penhora via BACENJUD, efetuou a constrição não só em face dos demandados, ora recorrentes, mas também em face de MATHEUS PEITER, o qual nada mais é do que o inventariante do Espólio.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, se extrai dos documentos constantes no ID
2214114
, que de fato, a determinação de penhora via BACENJUD, bloqueou o valor de R$6.334,76 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), valores esses pertencentes ao Sr. MATHEUS PEITER inventariante do espolio ora agravante, todavia, após ser informado de tal fato, o MM Juízo de origem, determinou o desbloqueio dos referidos valores, senão vejamos:

“Aduz o representante do espólio às fls. 158/161 que sofrera constrições patrimoniais muito embora não seja parte da demanda. Assiste razão o representante do espólio, pois, trata-se de aço monitória em face do espólio e de outro demandado.

Portando, com fundamento no art. 300 do CPC,
concedo a tutela de urgência em favor do representante do espólio para desfazer a constrição patrimonial existente em sua conta corrente, consoante comprovante de desfazimento da penhora eletrônica acostado a essa decisão
.

Por derradeiro, por se tratar de questão de Direito, não há necessidade de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhas, assim, às partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 5(cinco) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Santana do Araguaia, Pará, 12/02/2020.

ERICHSON ALVES PINTO

Juiz de Direito.” (Negritou-se.

Assim, considerando o desfazimento do comando judicial anteriormente proferido pelo Juízo primevo e, tendo o referido comando judicial sido objeto de insurgência no presente recurso, sua análise resta prejudicada, em razão de não mais existir o ato atacado.

No que se reporta as alegações do espólio agravante de que

jamais deixou de honrar com quaisquer de seus compromissos e que não reconhece a dividida cobrada pelo agravado, tanto que esta não estaria mencionada no Termo de Declaração Preliminar (ID 2214262-Pags. 1/5), bem como não existir negativação do nome do ora recorrente no extrato do Serasa juntado aos autos pelo credor, ora agravado (ID 2214244), ao meu entender razão não assiste ao recorrente. Explico:

Em que pese afirmar não reconhecer a dívida cobrada pelo requerente, ora agravado, encontra-se acostados aos autos o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Compra e Venda e Transmissão de Posse de Arrendamento Agrícola, tendo como vendedor o Sr. Francisco Gonzaga de Albuquerque, ora agravado, e como compradores os Srs. Ilmar Peiter, ora recorrente e Aldo João Colombelli, pelo valor de R$1.020.000,00 (hum milhão e vinte mil reais) a ser pago da seguinte forma: R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) em 10 (dez) cheques iguais no valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 2 (duas) parcelas de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) com vencimento em 04/04/2015 e 04/08/2015, bem como Notificação Extra Judicial de ID 22142241, informando os compradores da existência do inadimplemento do contrato.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesta senda, é cediço que, tendo o espólio agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre este o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão, uma vez que não se tem noticiais ao menos nesse momento processual da efetivação da realização da penhora online via Bacenjud, bem como

do arresto das sacas de soja ou de arresto/penhora no valor de R$503.453,79 (quinhentos e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), no rosto dos autos da ação de inventário, processo 0001187-96.2019.8.16.0150, em curso na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná.

Dessa forma, evidencia-se estar ausente
a priori
um dos elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pelo espólio agravante, quais sejam, o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito alegado, restando assim inexistentes elementos capazes de desconstituir de plano da decisão ora combatida.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do espólio agravante, que se apresenta nos autos aptos a ensejar a modificação do decisum interlocutório, já ao contrário, não se pode dizer em relação ao agravado, uma vez que, mesmo existindo nos autos o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos de Compra e Venda e Transmissão de Posse de Arrendamento Agrícola, tendo como vendedor o Sr. Francisco Gonzaga de Albuquerque, ora agravado, e como compradores os Srs. Ilmar Peiter, ora recorrente e Aldo João Colombelli, bem como a Notificação Extrajudicial informando acerca do inadimplemento do contrato, o recorrente diz não reconhecer a existência da dívida.

Ademais, pelo simples fato de não existir no Extrato do Serasa juntado aos autos pelo espólio agravante, pendência financeira/registros nos órgãos de proteção crédito, não é suficiente para afastar a alegação da inadimplência contratual levado ao Poder Judiciário pelo credor, ora agravado.

In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da parte agravada, pois as provas carreadas aos autos por si só, são suficientes para sustentar a manutenção da decisão ora vergastada.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. - Deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de veículo ou disponibilização de veículo reserva,
por ter sido comprovado que o carro já foi reparado e está à disposição da agravante, à qual cabe, apenas, buscá-lo no pátio da segunda agravada
.

(TJ-MG - AI: 10000180598989001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/03/0019, Data de Publicação: 26/03/2019).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios capazes de autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo, e ainda considerando tratar-se de decisum provisório, sua manutenção medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos, em tudo observado a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/02/2022